Tribunal: TJDFT
Processo: 0015749-86.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. INSURGÊNCIA AMPLA. DELIMITAÇÃO NAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 27 DO TJDFT. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SEGUNDA FASE. PATAMAR ADEQUADO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina a análise do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei ou a decisão dos jurados, quando o Juiz acolhe a decisão soberana do Conselho de Sentença, pela condenação, fixando pena nos estritos ditames da lei.
IV – A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania dos veredictos, que somente será afastada quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Estando a decisão amparada em acervo produzido pela acusação, não há que se falar em novo julgamento.
V – Nos termos da Súmula 27 deste TJDFT, em caso de pluralidade de qualificadoras, uma delas irá modular os limites mínimo e máximo abstratamente cominados, enquanto a outra ou demais poderão agravar a reprimenda, caso prevista como circunstância legal, ou residualmente, para majorar a pena-base, como circunstância judicial desfavorável.
VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base.
VII – Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
VIII – A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IX – Recurso conhecido e parcialmente provido.